Tribunal: TJDFT
Processo: 0746799-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746799-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JOAO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MANOEL JOAO FILHO, em face da decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada da prova n.o 0742741-39.2023.8.07.0001, que declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Sombrio/SC, com remessa do processo ao Juízo competente (ID. 175282578 – origem). Em suas razões recursais (ID. 52999633), o autor agravante, inicialmente, requer a reiteração do pedido de benefício da justiça gratuita, sob o argumento que estaria demonstrando a inviabilidade de pagamento das custas sem comprometer sua subsistência. Aduz que aforou a ação de produção antecipada de prova referente ao título executivo judicial, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Alega que o Juízo de origem teria afastado a aplicação da Súmula no 33 do STJ, pois no entender daquele não se trata apenas de competência relativa, mas de uma questão de organização judiciária. Invoca os artigos 46 e 53, inciso III, do CPC, e defende que o Banco do Brasil S/A, tem sua sede na capital federal, portanto o foro distrital seria competente para conhecer da demanda pelas duas regras de competência inseridas em nosso CPC e citadas acima. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo e da gratuidade de justiça, para que seja reconhecida a competência perante a 23a Vara Cível de Brasília (DF) para julgar a presente demanda. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, no que tange à gratuidade de justiça, sobresto a exigência do preparo uma vez que o pedido ainda não foi expressamente decidido pelo Juízo de origem. Consigno, por oportuno que, conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de eventual não concessão da gratuidade de justiça, caberá ao ora agravante efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensado, inclusive às relativas aos recursos interpostos (preparo recursal). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora